Tribunal: TJSP
Processo: 1075656-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo. Extinção com fundamento no art. 485, IV, CPC. Enquadramento equivocado. Determinação para que o autor se manifestasse sobre certidão negativa do oficial de justiça. Inércia. Situação que não se confunde com falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo. Incidência de norma específica. Ausência, ademais, de intimação pessoal da parte para dar andamento ao

Ementa:
Processo. Extinção com fundamento no art. 485, IV, CPC. Enquadramento equivocado. Determinação para que o autor se manifestasse sobre certidão negativa do oficial de justiça. Inércia. Situação que não se confunde com falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo. Incidência de norma específica. Ausência, ademais, de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, sob pena de extinção. Precedentes deste C. Tribunal. Extinção afastada. Recurso provido.
Respeitado convencimento adverso, a extinção do processo não ocorreu por ofensa ao inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil. De toda forma, a autora, desde o ajuizamento da ação, promoveu o andamento processual, buscando o cumprimento da liminar e, embora a apreensão do bem e a citação sejam pressupostos de validade para o desenvolvimento regular do processo, sua ausência não pode ser confundida com falta de pressuposto da existência do processo, a ponto de justificar a extinção. Além disso, a lei exige que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC/15).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075656-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ROSA MARIA RAMOS FRANCO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075656-73.2019.8.26.0100 -Voto no 43580
2
COMARCA: São Paulo - 27a V. Cível do F. Central/Juíza Melissa Bertolucci
APTE. : Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
APDA. : Rosa Maria Ramos Franco
VOTO No 43.580
EMENTA: Processo. Extinção com fundamento no art.
485, IV, CPC. Enquadramento equivocado. Determinação
para que o autor se manifestasse sobre certidão negativa do
oficial de justiça. Inércia. Situação que não se confunde
com falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento regular do processo. Incidência de norma
específica. Ausência, ademais, de intimação pessoal da
parte para dar andamento ao processo, sob pena de
extinção. Precedentes deste C. Tribunal. Extinção
afastada. Recurso provido.
Respeitado convencimento adverso, a extinção do processo não ocorreu
por ofensa ao inciso IV, do art. 485 do Código de Processo Civil. De
toda forma, a autora, desde o ajuizamento da ação, promoveu o
andamento processual, buscando o cumprimento da liminar e, embora
a apreensão do bem e a citação sejam pressupostos de validade para o
desenvolvimento regular do processo, sua ausência não pode ser
confundida com falta de pressuposto da existência do processo, a ponto
de justificar a extinção. Além disso, a lei exige que a parte seja intimada
pessoalmente para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC/15).
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou extinto
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Diz a apelante que, diante das peculiaridades do rito processual
adotado pelo Decreto-Lei 911/69, é inviável a extinção do feito com base no art. 485, inc.
III, do CPC, ainda que respeitado o disposto em seu § 1o. Assim, em consonância com os
princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida
que se impõe, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação
jurídica estabelecida entre as partes. Pede reforma da r. sentença.
Recurso processado com preparo, os autos restaram encaminhados a
este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075656-73.2019.8.26.0100 -Voto no 43580
3
É o resumo do essencial.
Respeitado convencimento adverso, a extinção do processo ocorreu
por ofensa ao inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, e não ao inciso IV, eis que
a autora não se manifestou acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, nem
promoveu meios para a citação no prazo concedido, buscando obter informes sobre o
paradeiro do bem pelo sistema RENAJUD.
Há regra específica relacionada à providência da parte para
promover o regular andamento do processo (art. 485, III, CPC).
Como bem anota Daniel Amorim Assumpção Neves, “O art. 485,
III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem resolução do mérito,
conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa
de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo
superior a 30 dias” (“Novo Código de Processo Civil”, 2a edição, Editora Jus Podivm, p.
819).
Embora a apreensão do bem e a citação sejam pressupostos de
validade para o desenvolvimento regular do processo, sua ausência não pode ser
confundida com inércia do autor a ponto de justificar a extinção. Nesse aspecto, este
Tribunal já destacou que "há norma processual específica a tratar do abandono do processo
pela parte, o que afasta a incidência de norma geral. Por isso, não cabe a invocação da falta
de pressuposto processual para determinar a extinção do processo, apenas porque não teria
parte promovido os atos necessários à citação da demandada. O devido enquadramento da
matéria, pois, faz esmorecer a extinção determinada, porque não identificado o abandono
nem realizada a prévia intimação pessoal da parte (art. 267, III, e § 1o, do CPC." (Apelação
no 0131842-56.2007.8.26.0003, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara, J. 19/02/2013).
Além disso, dispõe o § 1o, do artigo 485, do Código de Processo
Civil que, nos casos previstos nos incisos II e III, a parte deverá ser intimada pessoalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075656-73.2019.8.26.0100 -Voto no 43580
4
para suprir a falta em 48 horas, sob pena de extinção do processo. Nesse sentido, confira-se
o seguinte precedente do E. STJ:
"Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a
intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado” (EDcl no
AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
Neste sentido, também é a jurisprudência deste C. Tribunal de
Justiça:
“BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa proferida com
fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, por suposta inércia da
autora em recolher as custas do oficial de justiça. Hipótese de abandono do processo,
prevista no artigo 485, III, do CPC, e não falta de pressuposto processual. Fundamento que
só autoriza a extinção do processo se houve prévia intimação pessoal da parte. Inteligência
do art. 485, § 1o do CPC. Sentença anulada. Recurso provido” (Apelação no
1005477-52.2013.8.26.0609, Rel. Des. Milton Carvalho).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação de busca e
apreensão. Autor que não se manifestou sobre o resultado negativo do mandado de citação,
no prazo estipulado pelo Juízo. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, por falta
de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do novo CPC. Posicionamento
equivocado. Hipótese que, na verdade, se subsume na categoria de abandono da causa.
Incidência do art. 485, Inciso III, do novo CPC. Necessidade de prévia intimação pessoal
da parte para a prática de ato do qual dependa o andamento do feito. Insuficiência da
intimação dos advogados pela imprensa oficial. Extinção afastada. Recurso provido, para o
fim de anular a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.” (Apelação
no 1007889-48.2016.8.26.0609, Rel. Des. Carlos Nunes).
No caso, houve excessivo rigor na extinção do processo e observa-se
intimação apenas do patrono da autora, não havendo, porém, intimação pessoal da parte.
Não basta ciência do advogado da parte através da imprensa oficial, sendo exigível também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075656-73.2019.8.26.0100 -Voto no 43580
5
a intimação pessoal da parte propriamente dita. A publicação não a alcança, ou seja, a
diligência do parágrafo 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil de 2015, foi
olvidada, mostrando-se ausente intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo
em 5 dias.
A r. sentença, assim, deve ser anulada para que o processo tenha
seguimento.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para afastar a extinção,
determinando o prosseguimento do processo.
KIOITSI CHICUTA
Relator